Tribunal: TJES
Processo: 0000699-37.2013.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000699-37.2013.8.08.0066
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIO VIEIRA LIMA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Apelação Criminal
interposta por
ELIO VIEIRA LIMA
em face da sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única de Marilândia
, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos
artigos 303, parágrafo primeiro, c/c art. 302, incisos I e III (por quatro vezes)
e
art. 306 , §1º, inciso I, todos do CTB
, à pena de em
18 (dezoito) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime aberto; o pagamento de 10 (dez) dias-multa e proibição para dirigir veículo automotor por 03 (três) anos.

Nas razões recursais apresentadas, a defesa pleiteia pelo reconhecimento da nulidade da sentença por ausência de fundamentação; a absolvição ou, subsidiariamente, a redução do patamar de aumento de pena em razão do concurso formal.

Em contrarrazões, a procuradoria de justiça requereu o reconhecimento da prescrição retroativa, caminho também perfilhado pela procuradoria de justiça.

É o breve relatório. Sem revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000699-37.2013.8.08.0066

APELANTE: ELIO VIEIRA LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
Apelação Criminal
interposta por
ELIO VIEIRA LIMA
em face da sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única de Marilândia
.

Passo, inicialmente, à análise da alegada
prescrição da pena
apresentada pelo Ministério Público.

Como visto, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 303, parágrafo único, do CTB, com as causas de aumento previstas no art. 302, §1º, incs. I e III do mesmo diploma legal, cuja pena em concreto foi de
10 (dez) meses de detenção
(
anteriormente à incidência do concurso formal de crimes)
.

Segundo o STJ, “
no concurso de crimes, o cálculo da prescrição da pretensão punitiva é feito considerando cada crime isoladamente, não se computando o acréscimo decorrente do concurso formal, material ou da continuidade delitiva
” (enunciado 07).

Além disso, de acordo com o art. 110, §1º, do CP, "
a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
".

Dito isso, De acordo com o art. 109, inc. VI do CP, sendo a pena inferior a 01 (um) ano – caso dos autos -, a prescrição corre em 03 (três) anos.

In casu
, a denúncia foi recebida em 05/11/2013 (fl. 129), ao passo que a r. sentença foi publicada em cartório em 20/09/2021 (fl. 339-v). Assim, no momento da publicação da sentença, fluiu lapso temporal maior do que os aludidos 03 (três) anos.

O apelante também sofreu condenação pela prática do crime previsto no art. 306 do CTB, cuja pena aplicada alcançou o patamar de 06 (seis) meses de detenção. Neste caso, também aplica-se o prazo prescricional de 03 (três) anos acima mencionado, motivo pelo qual conclui-se, também, pela ocorrência da prescrição da pena em relação a este delito.

Isso posto, sem maiores delongas, reconheço a extinção de punibilidade do apelante em razão da prescrição.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. VERIFICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PENA. RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DO RÉU. RECURSO PROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.